Tribunal: TJPA
Processo: 0602644-11.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0602644-11.2016.8.14.0301

APELANTE: EDEMILSON SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT: AÇÃO EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – NULIDADE DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração do interesse de agir e à desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

3.

A questão principal se desenvolve a partir da ocorrência de sinistro automobilístico em 31/05/2015, aduzindo o autor a ocorrência de invalidez permanente que lhe faria erigir direito subjetivo ao pagamento integral do Seguro DPVAT.

4.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tribunal Pleno, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014), sob o rito de repercussão geral, ter estabelecido a necessidade do prévio requerimento administrativo como critério condicionante do exercício do direito de ação em demandas de cunho previdenciário, bem como extensão da aplicação do referido entendimento às ações de cobrança de Seguro DPVAT no julgamento do RE 839.314-MA, observo que a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, orienta que "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

5.

O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, à vista do que inspira o Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da Carta Magna de 1988, considerando a ausência de obrigação de que a parte autora encerre a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial. Precedentes da 2ª Turma de Direito Privado.

6.

Resta configurado o interesse de agir do autor, o que faz exsurgir a nulidade da sentença atacada.

7.

Recurso conhecido e provido
,
anulando a Sentença ID
4842421
, além de determinar o retorno do feito a partir do Termo de Conclusão ID
4842420
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT,
tendo como partes
EDEMILSON SILVA DE OLIVEIRA
e
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 29 de junho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EDEMILSON SILVA DE OLIVEIRA
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por si em face da
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.
, ora apelada, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, afirmando que fora vítima de acidente automobilístico em 31/05/2015, sofrendo invalidez permanente, pugnando pelo pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
4842421
), que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir decorrente da ausência de requerimento administrativo para recebimento do seguro pleiteado.

Consta ainda do
decisum
a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais tiveram a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformado, Edemilson Silva de Oliveira (ID
4842422
) interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma integral da sentença.

Aduz que todos os elementos de prova de sua invalidade encontram-me juntados aos autos, sendo, outrossim, dispensável o requerimento administrativo anterior.

Em contrarrazões (ID
4842423
), a apelada pugna pela manutenção da sentença, bem como pela alteração do fundamento da extinção do feito do inciso VI para o inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
4842425
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
4848593
), tendo, em que pese a Petição ID
4882851, a conciliação restado infrutífera
.

Nos termos do ID
4848580
, determinei a intimação da apelante para manifestação acerca das questões contrarrecursais (ID
5049959
), tendo o prazo decorrido in albis (ID
5229872
)
.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração do interesse de agir e à desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na análise das questões posta ao exame desta Turma:

A questão principal se desenvolve a partir da ocorrência de sinistro automobilístico em 31/05/2015, aduzindo o autor a ocorrência de invalidez permanente que lhe faria erigir direito subjetivo ao pagamento integral do Seguro DPVAT.

Em que pese o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tribunal Pleno, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014), sob o rito de repercussão geral, ter estabelecido a necessidade do prévio requerimento administrativo como critério condicionante do exercício do direito de ação em demandas de cunho previdenciário, bem como extensão da aplicação do referido entendimento às ações de cobrança de Seguro DPVAT no julgamento do RE 839.314-MA, observo que a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, orienta que "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

Desta feita, resta assente que o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda, à vista do que inspira o Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º XXXV, da Carta Magna de 1988, considerando a ausência de obrigação de que a parte autora encerre a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos, com destaque aos julgados de relatoria dos Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes, Gleide Pereira de Moura e da saudosa Edinea Oliveira Tavares:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INÉPCIA DA INICIAL. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 284/STF. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2.
Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento
" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017).

3. Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, para determinar que o valor devido do seguro DPVAT seja deduzido da indenização fixada judicialmente.

(AgInt no AREsp 1508554/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 28/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO MERECE ACOLHIMENTO TAL PRELIMINAR, HAJA VISTA QUE A PRERROGATIVA DE ANALISAR QUALQUER LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO TEM PREVISÃO NO INCISO XXXV, DO ART.5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88. ASSIM, A FALTA DE PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, EM NENHUMA HIPÓTESE, PODE IMPEDIR O PODER JUDICIÁRIO DE APRECIAR A AÇÃO PROPOSTA. REJEITADA.
MERITO. A PRETENSÃO DA SEGURADORA DE NÃO PAGAR O SEGURO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO JÁ CAIU POR TERRA HÁ MUITO TEMPO, INCLUSIVE HAVENDO ENTENDIMENTO SUMULADO DO STJ SOB O N.º 257. A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO HÁ O QUE SER MODIFICADO NA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(Acórdão ID 2271556, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-30)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FALTA DE GRADUAÇÃO DA LESÃO NA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT. Tal apreciação não pode ser excluída do Poder Judiciário, ainda mais quando houve contestação ao mérito da demanda. Preliminar de falta de interesse de agir da Apelada para propor a presente ação, uma vez que não exauriu a esfera administrativa para recebimento do seguro objeto da lide rejeitada
. 2. No mérito, restou comprovado nos autos que a perícia realizada não especificou se a lesão permanente foi total ou parcial, nem fez qualquer gradação em caso de ser parcial. 3. Assim, impossível especificar o valor correto devido. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.” (2019.03357987-81, 207.311, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-20)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO NOTÓRIA E REITERADAMENTE CONTRÁRIO À POSTULAÇÃO DO SEGURADO.
INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, à unanimidade.

(Acórdão ID 3096181, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

(Grifo nosso)

Assim, resta configurado o interesse de agir do autor, o que faz exsurgir a nulidade da sentença atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, ANULANDO A SENTENÇA ID
4842421
, ALÉM DE DETERMINAR O RETORNO DO FEITO A PARTIR DO TERMO DE CONCLUSÃO ID
4842420
.

É como voto.

Belém, 29/06/2021